Tribunal: STF
Processo: RHC 269263
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por R. T. R. contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.065.974/SP.
O caso
2. Consta do processo que a recorrente foi condenada, em 14.6.2024, na Ação Penal n. 1056476-75.2023.8.26.0506, à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de vinte dias-multa, pela prática do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), e ao pagamento de trinta dias-multa, pelo crime de injúria, por três vezes (art. 140 do Código Penal), em concurso material, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a serem pagos a instituição filantrópica (fls. 14-15, e-doc. 23). 

3. Em 27.2.2025, ao julgar a Apelação Criminal n. 1056476-75.2023.8.26.0506, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da recorrente e deu parcial provimento ao recurso dos querelantes para a) aplicar a agravante prevista na al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal (contra pessoa idosa), nos crimes de calúnia e injúria praticados contra o querelante 
J. R. D.; b) aplicar a agravante prevista na al. e do inc. II do art. 61 do Código Penal (contra descendente), nos crimes praticados contra as querelantes M. T. R. e C. T. R., sem alteração na pena aplicada. Esta a ementa do acórdão: 
“Apelação. Crimes de calúnia e de injúria. Recurso da QUERELADA. Preliminares de nulidade do processo – por cerceamento de defesa, por prejulgamento, por ausência de mandato judicial, e por litispendência. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Recursos dos QUERELANTES. Crime de difamação. Absolvição na origem. Condenação nos termos da queixa. Não cabimento. Recrudescimento das penas pelo reconhecimento de agravantes. Possibilidade e necessidade, sem alteração no resultado. Não provimento ao recurso da QUERELADA. Parcial provimento ao recurso dos QUERELANTES, sem alteração na sanção penal” (fl. 2, e-doc. 4). 

4. O recurso especial foi inadmitido na origem, o que motivou a interposição de agravo em recurso especial (fl. 2, e-doc. 20). Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Agravo em Recurso Especial n. 3.088.008/SP não foi conhecido pela Presidência. Em 16.12.2025, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental e assentou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Os embargos de declaração foram rejeitados, em 3.2.2026. Em 26.2.2026, foi apresentado pedido de reconsideração, pendente de análise. 

5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Apelação n. 1056476-75.2023.8.26.0506, impetrou-se, em favor da recorrente, em 7.1.2026, o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.2026, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração, sob o fundamento de “impossibilidade de impetração do habeas corpus, seja de modo concomitante ou em substituição ao recurso próprio, situação que se amolda ao caso vertente” (fl. 2, e-doc. 32). 

6. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente pretende a nulidade da ação penal pela qual foi condenada pelos crimes de calúnia e injúria, sob a alegação de cerceamento de defesa (fl. 4, e-doc. 37).  

Afirma não estar “garantida a justiça e a equidade no processo principal sob nº 1056476-75.2023.8.26.0506 (queixa crime) bem como no processo em apenso nº 0021969-08.2023.8.26.0506 (incidente processual de exceção da verdade) onde foram pleiteadas as seguintes provas: a) expedição de ofício ao SAMU; b) expedição de ofício à PMSP – Polícia Militar do Estado de São Paulo; c) a perícia técnica junto aos aparelhos celulares (telefones móveis) dos Querelantes, a cadeia de custódia da mensagem; d) perícia técnica nos documentos (manuscritos, correspondência de tráfico internacional de drogas)” (fl. 8, e-doc. 37). 

Enfatiza a Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal e o previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, pois “o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ainda, deve ser ressaltado que foi violado o disposto no art. 158 do CPP que determina ao juiz a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não bastasse, ainda, dispõe o art. 234 do CPP de forma imperativa, que o juiz providenciará a juntada aos autos de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa” (fl. 9, e-doc. 37). 

Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal  (fls. 10-13, e-doc. 37). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Presentes, pois, os requisitos à concessão da presente medida, o Impetrante/Recorrente requer seja deferida liminar initio litis e inaudita altera parte, o presente habeas corpus preventivo, com a expedição de SALVO CONDUTO em favor da Paciente R. T. R., para que: a) seja desobrigada de cumprir a condenação em decorrência do cerceamento de defesa (nulidade); b) seja decretada a nulidade desde o início da ação penal privada (queixa crime) resguardando-se, assim, o exercício do direito de defesa disposto no art. 5º LV da CF; c) seja determinado a remessa dos autos da queixa crime para a Egrégia 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ribeirão Preto/SP, em razão da conexão das ações penais. Considerando-se que o ven. Acordão recorrido contrariou o disposto no art. 5º LV da CF, ferindo-se, assim, os direitos da recorrente, eis que a mesma tem o direito a se manifestar sobre todas as questões e provas apresentadas no processo. Requer, ainda, havendo, pois, a convicção sobre a existência de ato ilegal não veiculado pelo impetrante, data vênia deve ser afastado, ainda que isto implique concessão de ordem em sentido diverso do pleiteado, conforme depreende-se do art. 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, porque assim fazendo Vossas Excelências estarão percorrendo mais uma vez o caminho da verdadeira e costumeira JUSTIÇA (fls. 13-14,
e-doc. 37)”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 

Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual não se conheceu de habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.

A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, na decisão recorrida, se afirmou ser incabível habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal, concomitante a recurso próprio ou após a interposição de recurso especial: 
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus, seja de modo concomitante ou em substituição ao recurso próprio, situação que se amolda ao caso vertente. 
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as devidas ressalvas às suas peculiaridades: (...) 
No caso, de acordo com as informações e documentos encaminhados pelo Juízo de origem (e-STJ fls. 110/114) verifica-se que, após o julgamento da apelação, a defesa interpôs recurso especial o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Contra essa decisão interpôs agravo em recurso especial que se encontra atualmente em tramitação nesta Corte Superior. 
O agravo a que se referem as informações prestadas corresponde ao AREsp n. 388.008/SP, no qual a defesa deduz, em essência, as mesmas teses ora veiculadas no presente writ, ainda que sob formulação mais abrangente. A tal recurso, contudo, não foi dado conhecimento e contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental que teve seu provimento negado pelo órgão colegiado. 
Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais ainda pendem de apreciação, permanecendo o feito em regular processamento neste Juízo.
Esse encadeamento procedimental evidencia que as matérias suscitadas pela defesa continuam submetidas à apreciação desta Corte pela via recursal própria, não havendo esgotamento da instância. Tal conduta caracteriza indevido alargamento da via constitucional do habeas corpus, que se presta à tutela imediata da liberdade de locomoção em situações de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, circunstâncias que não se evidenciam no caso em exame. 
Ademais, também não é o caso de conhecer dos pedidos formulados na petição incidental (e-STJ fls. 161/167). 
As pretensões extrapolam a finalidade da via eleita, seja porque reproduzem matérias já submetidas à apreciação desta Corte pela via recursal própria, seja porque, em larga medida, demandam providências de natureza instrutória e de controle de regularidade procedimental que devem ser postuladas e examinadas perante o órgão jurisdicional competente, sob pena de indevida supressão de instância. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 32). 

11. Na decisão questionada, o Relator no Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito das matérias veiculadas neste recurso ordinário em habeas corpus. Limitou-se a afirmar o não cabimento de habeas corpus impetrado após a interposição de recurso especial. Acrescentou que as “pretensões extrapolam a finalidade da via eleita, seja porque reproduzem matérias já submetidas à apreciação desta Corte pela via recursal própria, seja porque, em larga medida, demandam providências de natureza instrutória e de controle de regularidade procedimental que devem ser postuladas e examinadas perante o órgão jurisdicional competente, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 5, e-doc. 32).

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

12. Consta dos autos que o acórdão confirmatório da condenação foi impugnado por habeas corpus e por recurso especial, o qual foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo em recurso especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. A interposição posterior ou simultânea de habeas corpus e de recurso especial é admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

Na espécie, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.

Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 
2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).

“(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).

“Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 
1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 
2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).

13. Impõe-se, assim, a concessão da ordem de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da impetração, apreciando a matéria nela apresentada, conforme o direito vigente.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, mas concedo a ordem de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 1.065.974/SP, julgando-o como de direito. 

Oficie-se ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.065.974/SP,  com urgência, para ciência desta decisão e adoção das providências necessárias a seu integral cumprimento. 

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora